Tribunal: STF
Processo: RHC 125477
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
ementa: Processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Vereador. Afastamento da função. Incompetência da Justiça Estadual. Matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    1. O afastamento cautelar do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus, por não acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção do paciente. Precedentes.



    2. Embora não tenha havido pedido expresso de trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, caberia à decisão agravada demonstrar analiticamente os motivos pelos quais não seria possível a concessão da ordem de ofício.



    3. A alegada incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para processar e julgar o agravante deve ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, no exercício de competência originária, ainda que não suscitada a matéria no Tribunal de origem. Precedentes.



    4.  Agravo regimental parcialmente provido para determinar que o Superior Tribunal de Justiça conheça e julgue como entender de direito a questão da incompetência da Corte estadual.